Tribunal: TJSP
Processo: 2064891-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto ao arbitramento dos honorários antes de liquidado o julgado, bem como quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Tratando-se de sentença ilíquida, a liquidação do julgado deve anteceder ao arbitramento

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto ao arbitramento dos honorários antes de liquidado o julgado, bem como quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Tratando-se de sentença ilíquida, a liquidação do julgado deve anteceder ao arbitramento dos honorários advocatícios -
Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064891-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO SOBRAL MARTINS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064891-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.953
2
Agravo de Instrumento no 2064891-35.2019.8.26.0000
Agravante: Marcelo Sobral Martins
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 12.953
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho –
Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os
honorários advocatícios em 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença - Irresignação quanto ao
arbitramento dos honorários antes de liquidado o julgado,
bem como quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ –
Tratando-se de sentença ilíquida, a liquidação do julgado
deve anteceder ao arbitramento dos honorários advocatícios -
Ausência de incompatibilidade com a vigência do
CPC/2015 Ademais, percentual arbitrado é suficiente
para remunerar condignamente o patrono do autor

Agravo provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo
Sobral Martins contra respeitável decisão da MM. Juíza de primeiro grau de
jurisdição proferida nos autos da ação acidentária, em fase de cumprimento de
sentença movido contra o INSS, que fixou os honorários advocatícios no percentual
de 15% incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da
Sumula 111 do STJ (fls.110).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que o V. Acórdão que julgou a fase de conhecimento
determinou que a fixação dos honorários advocatícios ocorresse depois da
liquidação do julgado, o que ainda não ocorreu no caso em tela. Assevera, não ser
possível a aplicação da referida Súmula 111 do STJ no caso dos autos, uma vez que
contraria o disposto no Código de Processo Civil de 2015. Discorre sobre a matéria
debatida, requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo, o INSS não apresentou sua
contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se observa dos autos da ação acidentária, o autor
ingressou com ação objetivando a concessão de benefício acidentária, sendo que
após a regular tramitação do feito, sobreveio a r. sentença de primeiro grau (fls.
69/73), condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente e mais consectários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064891-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.953
3
sendo certo que em relação à verba honorária assim disciplinou o MM. Juiz a quo:
“...Devido
à
sucumbência,
condeno
a
autarquia ao pagamento de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00 (artigo 85,
parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo
Civil...”
Em grau de recurso, o V. Acórdão proferido por esta C.
Câmara (fls. 94/103), no tocante à fixação dos honorários advocatícios, assim ficou
disciplinado:
“No que tange aos honorários de advogado,
nenhuma razão socorre o segurado, afinal
de acordo com o inc. II, do § 4o do art.85 do
CPC/2015, “...não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado... Ademais, no
caso em epígrafe, não há valor certo de
condenação, mas em prestações periódicas,
que não se esgotam com a prolação da r.
sentença, protraindo-se, assim, no decurso
do tempo. Desta forma, anoto ser precoce
qualquer discussão acerca do arbitramento
da verba honorária; por essa razão, a
aludida matéria deve ser tratada quando da
fase executiva, depois de liquidado o
julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do
tema”.
Após o transito em julgado do referido Aresto, a magistrada
de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 15% que
deverá incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença nos termos da
Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, determinando que o Instituto
apresentasse o cálculo de liquidação.
Do que se verifica, a matéria controvertida cinge-se quanto
possibilidade da fixação dos honorários advocatícios antes de liquidado a
sentença, bem como quanto a aplicação da Sumula 111 do STJ, em face da
vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Neste sentido, em que pesem as argumentações desenvolvidas
pelo agravante, entendo que o recurso merece parcial provimento.
Explico.
Como restou explicitado no V. Acórdão, a questão debatida
no apelo do autor quanto ao percentual dos honorários advocatícios somente “deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064891-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.953
4
ser tratada quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo,
então, ao nobre Juiz singular, na ocasião, decidir acerca do tema” (fls. 102) grifei.
Isto porque o inciso II do parágrafo 4o do artigo 85 do Código
de Processo Civil dispõe que:
“não sendo líquida a sentença, a definição
do percentual, nos termos previstos nos
incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado”
Ou seja, após a liquidação do julgado é que será fixado o
percentual dos honorários advocatícios, observando-se os critérios estabelecidos no
parágrafo 3o do referido dispositivo legal.
No caso dos autos, verifica-se que a magistrada de primeiro
grau não observou o determinado no V. Acórdão, uma vez que a decisão que
arbitrou os honorários do patrono do autor sobreveio logo após o trânsito em julgado
de segunda instância, não havendo qualquer liquidação da sentença.
Deste modo, impõe-se a reforma da r. decisão guerreada para
que a fixação dos honorários advocatícios ocorra somente após a liquidação do
julgado.
Por outro lado, no tocante a aplicação da Sumula 111 do STJ,
em face da vigência do Código de Processo Civil de 2015, não assiste razão ao
agravante.
A edição da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, veio a ser editada
estabelecendo que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, a fim de pôr fim à
discussão que havia naquela C. Corte quanto a extensão da base de incidência do
percentual dos honorários, exclusivamente na ações previdenciária, ou seja, se
aplicava sobre as prestações vencidas até a sentença, até o trânsito em julgado ou até
o cálculo de liquidação.
Por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015
estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários
advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação
(artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.
Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos
honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no
111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser
considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas
vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do
benefício.
Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado
na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura
e expressa revogação, de que não se tem notícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064891-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.953
5
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara especializada:
“Cumprimento
de
Sentença

Ação
acidentária

Fixação
dos
honorários
advocatícios em 10% sobre as prestações
vencidas até a sentença Possibilidade de
adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual
CPC Caso em que, ademais, o percentual
arbitrado
é
suficiente
para
remunerar
condignamente o patrono do autor Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2185921-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)”
“Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II
e § 11 do CPC/2015 Necessidade de se
aguardar a liquidação para apuração do
valor
principal
da
condenação

Possibilidade de adoção da Súmula no 111,
do c. STJ por se harmonizar com as novas
regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015
Recurso parcialmente provido. Dou parcial
provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)”.
Diante deste panorama, impõe-se parcial reforma da r. decisão
hostilizada, determinando que o arbitramento dos honorários advocatícios ocorra
somente quando da liquidação do julgado, entretanto, nesta oportunidade deverá ser
observada a Súmula 111 do C. STJ
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao agravo na forma acima especificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064891-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.953
6
JOÃO ANTUNES
Relator